Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-88.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0703065-88.2022.8.07.0011 AGRAVANTE: LUCIVALDO DA COSTA ARAUJO AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, após o juízo de admissibilidade do recurso especial, o advogado do recorrente apresentou dois agravos com fundamento no artigo 1.042 do CPC (IDs 63085405 e 63086510). Ocorre que o primeiro agravo apresentado (ID no 63085405) não se refere ao presente feito (partes e numeração que não guardam nenhuma relação com os presentes autos, além de ser endereçado ao TRF da 1a Região). Assim, revogo a decisão de ID no 64165615, porquanto o agravo analisado não guarda correspondência com o processo, razão pela qual não há de falar de preclusão consumativa em relação ao recorrente LUCIVALDO DA COSTA ARÁUJO. Por decorrência lógica, torno sem efeito todos os atos praticados após a referida decisão, declarando, ainda, prejudicado o recurso especial interposto no ID no 67169012, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC. Passo à análise do agravo em recurso especial interposto no ID no 63086510. Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Retifique-se a autuação do feito para constar a classe processual agravo em recurso especial. Outrossim, nada a prover quanto ao agravo de ID no 63085405, porquanto não se refere ao presente processo, devendo ser desconsiderado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007